Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 179701459 do processo n. 0718504-71.2019.8.07.0003) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Weslei da Silva Ataides, indeferiu o pedido de diligência via Sisbajud, na modalidade reiterada, bem como, subsidiariamente, consultas ao Renajud, Sinespe, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDFT. Em suas razões recursais (ID 55441829), a agravante afirma que “ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens em desfavor do executado, que se deu a quase 3 (três) anos, respectivamente, em 9/8/2021 (SISBAJUD – ID 106300564 - Pág. 1 e 2) e em 19/10/2021 (RENAJUD – ID 106300567 e INFOJUD – ID 106300561)”. Pontua que doutrina e jurisprudência amparam sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens penhoráveis via Sisbajud, sob a justificativa de estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo ao ID 55441831. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alegou genericamente que poderá ocorrer prescrição da pretensão, porém, sem trazer razões concretas aos autos. Inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 02 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora